Tribunal: TJMT
Processo: 1010930-45.2021.8.11.0001
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010930-45.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCIO VINISSIUS SAGGIN - CPF: 294.114.081-68 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1010930-45.2021.8.11.0001

APELANTE: MARCIO VINISSIUS SAGGIN

APELADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ex-servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória de Ato Administrativo visando à invalidação do Ato no 3.643/2019, por meio do qual foi determinada a cassação de sua aposentadoria, em cumprimento à condenação por improbidade administrativa na Ação Civil Pública no 0006702-29.2007.8.11.0003. O apelante sustenta que a sentença condenatória não converteu expressamente a pena de perda da função pública em cassação de aposentadoria, o que tornaria o ato administrativo nulo e ofensivo à coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública pode, no cumprimento de sentença de improbidade administrativa que determina a perda da função pública, efetivar a cassação da aposentadoria de servidor já inativo; (ii) verificar se essa atuação administrativa configura afronta à coisa julgada e inovação indevida ao conteúdo do título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a conversão da penalidade de perda da função pública em cassação de aposentadoria, na fase de cumprimento de sentença, desde que esta decorra de condenação por ato de improbidade administrativa, ainda que o servidor já esteja aposentado no momento da execução.

4. A cassação da aposentadoria, nesse contexto, não constitui penalidade autônoma imposta pela Administração, mas consequência lógica e necessária da condenação judicial.

5. O Ato no 3.643/2019 apenas dá efetividade à condenação judicial transitada em julgado, sem extrapolar os limites do título executivo, não havendo afronta à coisa julgada ou ausência de respaldo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O STF firmou jurisprudência sobre a constitucionalidade da cassação de aposentadoria, em sede de cumprimento de sentença, nos autos de ação civil pública, como sanção por falta disciplinar punível com demissão.

A cassação da aposentadoria, nesse contexto, não constitui penalidade autônoma imposta pela Administração, mas consequência lógica e necessária da condenação judicial.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1504688 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03.03.2025; STF, ADPF no 418; TJMT, AI no 1009384-60.2018.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 22.02.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1010930-45.2021.8.11.0001

APELANTE: MARCIO VINISSIUS SAGGIN

APELADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARCIO VINISSIUS SAGGIN contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, julgou improcedente o pedido de anulação do Ato n. 3.643/2019 (ID. 271564904), por meio do qual foi determinada a cassação de sua aposentadoria, em decorrência de cumprimento de sentença proferida na ação civil pública por ato de improbidade administrativa (n. 0006702-29.2007.8.11.0003).

O apelante sustenta que, não houve determinação judicial expressa, na fase de cumprimento da sentença de improbidade, convertendo a pena de perda da função pública em cassação da aposentadoria, o que, segundo argumenta, seria requisito indispensável à legalidade do ato administrativo. Alega que, quando da execução da referida sentença, já se encontrava aposentado desde 9 de maio de 2012, razão pela qual, diante da inexistência de função pública ativa a ser perdida, caberia ao juízo da execução, se fosse o caso, promover expressamente tal conversão, o que não ocorreu nos autos originais.

As razões recursais afirmam que o Estado de Mato Grosso, ao expedir o Ato n. 3.643/2019, incorreu em ilegalidade e violação à coisa julgada, por aplicar penalidade não prevista no título executivo judicial. Segundo o apelante, o ato administrativo baseou-se em interpretação extensiva da sentença, o que excede os limites da decisão judicial transitada em julgado, configurando, portanto, uma sanção administrativa autônoma, sem respaldo legal ou judicial, e sem instauração de procedimento administrativo disciplinar (PAD).

O recorrente também invoca precedentes recentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais é admitida a conversão da pena de perda da função pública em cassação de aposentadoria, mas somente por decisão judicial expressa na fase de cumprimento da sentença, jamais por ato discricionário da Administração Pública. Sustenta, ainda, que, à falta dessa conversão judicial, a cassação da aposentadoria é nula de pleno direito.

Defende, assim, a nulidade do ato de cassação, a restauração da condição de aposentado e o pagamento dos proventos devidos desde a indevida cassação, com as devidas correções legais.

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida,
determinando a salvaguarda da aposentadoria do apelante, com a determinação de retorno imediato do pagamento mensal de seus proventos de aposentadoria, revogando em todos os seus termos, o ato administrativo que cassou sua aposentadoria.

Apesar de intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID. 271564952).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID. 277619893).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1010930-45.2021.8.11.0001

APELANTE: MARCIO VINISSIUS SAGGIN

APELADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por MARCIO VINISSIUS SAGGIN contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, julgou improcedente o pedido de anulação do Ato n. 3.643/2019 (ID. 271564904), por meio do qual foi determinada a cassação de sua aposentadoria, em decorrência de cumprimento de sentença proferida na ação civil pública por ato de improbidade administrativa (n. 0006702-29.2007.8.11.0003).

A insurgência recursal repousa na alegação de que a sentença condenatória apenas determinou a perda da função pública, e não autorizou a cassação da aposentadoria. Alega o apelante que, à época da sentença, já estava aposentado, e que não houve conversão judicial da pena de perda da função pública em cassação de aposentadoria, de modo que o ato administrativo ora impugnado seria ilegal.

Todavia, razão não assiste ao apelante.

É entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, em recente precedente, que é constitucional e válida a conversão da penalidade de perda do cargo público em cassação de aposentadoria na fase de cumprimento de sentença, o que restou incontroverso nos autos.

Destaco:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVERSÃO DA PENA DA PERDA DE FUNÇÃO PÚBLICA EM CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. APELO EXTREMO INTERPOSTO PELO ESTADO RECORRIDO QUE CUMPRIU TODOS OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso Em Exame

1. Agravo regimental contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro com fundamento no decidido na ADPF 418 e em outros julgados desta Suprema Corte.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão, quanto à preliminar de não conhecimento do recurso, consiste em saber se o apelo extremo, o qual foi provido, preencheu o pressuposto relativo ao prequestionamento e se foi demonstrada a existência de repercussão geral da matéria constitucional discutida nos autos de forma fundamentada.

3. No mérito, questiona-se (i) se é possível, em relação aos agentes públicos condenados por improbidade administrativa, a conversão da pena da perda de função pública em cassação de aposentadoria e (
ii
) se o acórdão recorrido, ao fazer tal conversão, sem previsão na lei de improbidade administrativa, teria ultrapassado os limites do título executivo e ofendido a coisa julgada.

III. Razões de decidir

4. O STF firmou jurisprudência sobre a constitucionalidade da cassação de aposentadoria, mesmo considerando o caráter contributivo do benefício previdenciário.

5. Os precedentes deste STF, sobre o tema, demonstram a constitucionalidade da cassação de aposentadoria, em sede de cumprimento de sentença, nos autos de ação civil pública, como sanção por falta disciplinar punível com demissão.

6. O agravo não trouxe novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual deve ser ela mantida por seus próprios fundamentos. IV. Dispositivo

7. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).

(RE 1504688
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 03-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
12-03-
2025 PUBLIC
13-03-2025)
[Destaquei]

Desse modo, a jurisprudência admite que, diante de condenação judicial definitiva pela prática de ato de improbidade administrativa que ensej
a
a perda da função pública, e estando o servidor aposentado, a cassação da aposentadoria é consequência lógica da perda do vínculo funcional com a Administração Pública.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA QUE DETERMINOU A PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA – APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA EM RAZÃO DA CONDENAÇÃO À PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA
– OFENSA À COISA JULGADA – NÃO OCORRÊNCIA – AFRONTA AO REGIME CONTRIBUTIVO DE APOSENTADORIA – NÃO OCORRÊNCIA – ADPF 418 DO STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A aposentadoria do servidor público não pode ser óbice para aplicação de sanção de perda da função pública, onde já houve o reconhecimento judicial de que o servidor praticou ato ímprobo, ainda que na sentença tenha havido condenação em perda da função pública e não cassação de aposentadoria. Tal circunstância não fere a coisa julgada, pois trata-se de consequência lógica da condenação à perda da função pública, pela conduta ímproba, a aplicação de cassação da aposentadoria ao servidor aposentado no curso da Ação de Improbidade.

2. Perfeitamente possível a conversão da sanção de perda do cargo (proferida em sede de ação civil pública por improbidade administrativa), em cassação de aposentadoria.

3. Alegação de afronta o regime contributivo.

4. Não ocorrência. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não constitui uma relação direta (como se fosse um contrato entabulado na seara privada) entre a contribuição e eventual aposentadoria, haja vista que a contribuição previdenciária é um sistema, ou seja, o servidor público não contribui apenas para si, mas sim para todo um sistema e organização previdenciária, de tal forma que um aposentado hoje usufruiu a contribuição realizada por outro no passado, ou seja, não é necessariamente a sua contribuição.
Desta forma, a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria é perfeitamente compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos (STF – ADPF no 418).

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.

(N.U 1009384-60.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/2/2021,
Publicado
no DJE 12/4/2021)
[Destaquei
].

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PÚBLICO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFICIALA DE JUSTIÇA CONDENADA À PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. INTERREGNO DE 14 ANOS ENTRE A SENTENÇA E SEU TRÂNSITO EM JULGADO. NO LAPSO, REQUERIDA APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CASSAÇÃO DA APOSENTAÇÃO. PREVISÃO NO ESTATUTO E REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 10.098/94.
AUSENTE ILEGALIDADE NO ATO APONTADO COMO COATOR.

Cassação da aposentadoria que decorreu inexoravelmente da condenação da impetrante, entre outras, à perda da função pública nos autos da ação civil pública n. 051/1.03.0000903-9, datada de 10/10/2006 quanto a atos ímprobos ocorridos ainda em 1999, mas transitada em julgado somente em 11/02/2020, atualmente em fase de cumprimento de sentença - ação n. 5001863-19.2022.8 .21.0051. Inteligência dos artigos 191, caput, inciso VI e parágrafo único, 195, caput e inciso I, da Lei Complementar Estadual n. 10 .098/94, que dispõe sobre o estatuto e regime jurídico único dos servidores públicos civis do Estado do Rio Grande do Sul. Segundo a norma, há previsão para cassação da aposentadoria de servidor público do Estado do Rio Grande do Sul punido com a pena de demissão em decorrência de condenação por improbidade administrativa. Nessa esteira, em que pese não conste expressamente a cassação da aposentação na condenação por improbidade administrativa, seja por ausência de previsão legal expressa, seja porque a ré estava na ativa na época da sentença, vindo a se aposentar voluntariamente somente em 2012, possível a sanção ora hostilizada. Ademais, o legislador buscou punir, com a Lei n. 8.429/1992, seja antes, seja após a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, obviamente o agente público ímprobo em plena atividade (ainda que eventualmente em concorrência com terceiro beneficiário), por meio do qual, em contato direto com a Administração Pública, comete atos sancionados pela Lei. Por conseguinte, não consta expressamente na aludida normativa a condenação de cassação de aposentadoria, mas apenas de perda da função pública, eis que o aposentado não é sujeito ativo de improbidade administrativa.
No entanto, a leitura sistemática da normatização atinente à espécie conduz à conclusão lógica pelo cabimento da cassação da aposentação como cumprimento da determinação de perda da função pública. E não poderia ser diferente, porquanto bastaria ao agente ímprobo que tivesse o tempo permitido para pedir sua aposentadoria assim requerê-la, a fim de escapar da sanção de perda da função pública - o que não se coaduna com a melhor exegese.

O afastamento da penalidade em questão, proveniente da condenação da perda da função pública decorrente de atos de improbidade administrativa, tão somente recompensaria uma agente ímproba que logrou, como no caso em tela, protelar por 14 anos a marcha conducente à condenação transita em julgado, através de diversos meios recursais em todas as instâncias possíveis,

até o advento, a depender da idade, da aposentadoria.
Sob tal prisma,
o ato administrativo praticado
pela Exma. Presidente deste Tribunal,
impondo administrativamente a pena de cassação da aposentação, está plenamente de acordo com a lei e a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que se cristalizou no sentido de que, não obstante o caráter contributivo do benefício previdenciário, é constitucional e plenamente possível a pena de cassação da aposentadoria nos casos de configuração de ato de improbidade administrativa.

Precedentes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Portanto, não há como ser afastada a higidez da decisão que determinou a cassação da aposentadoria da ora impetrante, Oficiala de Justiça Estadual inativa, com fulcro no
art
.
191, caput, inciso VI e parágrafo único, art. 195, caput e inciso I, da Lei Complementar Estadual n. 10.098/94, na esteira da decisão definitiva de perda de função pública exarada nos autos da ação judicial n. 051/1.03.0000903-9, em fase de cumprimento de sentença, ação n. 5001863-19 .2022.8.21.0051, que a condenou por atos de improbidade administrativa, por incursão nos artigos 9o, caput e inciso I, e 12, inciso I, ambos da Lei n. 8.429/92. No que se refere ao prequestionamento, é prescindível a referência aos dispositivos constitucionais e legais invocados pela parte. Precedentes deste órgão fracionário. Introdução da tese do prequestionamento ficto no Código de Processo Civil, art. 1.025. DENEGARAM A SEGURANÇA. UNÂNIME.

(Mandado de Segurança Cível, No 70085770071, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Laura Louzada
Jaccottet
, Julgado em: 17-11-2023)

(TJ-RS - Mandado de Segurança: 70085770071, Relator: Laura Louzada
Jaccottet
, Data de Julgamento: 17/11/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/12/2023)

[Destaquei
]

ADMINISTRATIVO. PORTARIA. PERDA DO CARGO E CONSEQUENTE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. Caso em que ocorreu a aposentadoria no cargo que teve a perda decretada em ação de improbidade administrativa.

2. É constitucional a imposição da penalidade de cassação da aposentadoria por prática de ato de improbidade administrativa. Precedentes.

3. Caso em que a parte autora se insurge contra Portaria que determinou a perda do seu cargo público e, por consequência, a cassação de sua aposentaria.

4. Partindo-se da concepção de que, embora a Lei de Improbidade Administrativa não preveja a cassação da aposentadoria como pena, esta é consequência lógica da aplicação da pena de perda do cargo quando o agente se encontrar aposentado por ocasião do trânsito em julgado da decisão, não se constata qualquer irregularidade no ato administrativo impugnado
, pois decorreu da ordem judicial emanada em ação cível já transitada em julgado.

(TRF-4 - AC: 50096164120194047002 PR, Relator.: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 21/09/2021, 3a Turma)

[Destaquei
]

ADMINISTRATIVO. PORTARIA. PERDA DO CARGO E CONSEQUENTE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. Caso em que ocorreu a aposentadoria no cargo que teve a perda decretada em ação de improbidade administrativa.

2. É constitucional a imposição da penalidade de cassação da aposentadoria por prática de ato de improbidade administrativa. Precedentes.

3. Caso em que a parte autora se insurge contra Portaria que determinou a perda do seu cargo público e, por consequência, a cassação de sua aposentaria.

4. Partindo-se da concepção de que, embora a Lei de Improbidade Administrativa não preveja a cassação da aposentadoria como pena, esta é consequência lógica da aplicação da pena de perda do cargo quando o agente se encontrar aposentado por ocasião do trânsito em julgado da decisão, não se constata qualquer irregularidade no ato administrativo impugnado, pois decorreu da ordem judicial emanada em ação cível já transitada em julgado.

5. Não era necessário instaurar-se um novo procedimento para que a União pudesse dar cumprimento às medidas de natureza administrativa, definitivamente julgadas.

6. Majorados os honorários sucumbenciais em face do desprovimento do apelo (honorários recursais), segundo os seguintes parâmetros: até 200 (duzentos) salários-mínimos, para 12% (doze por cento), e, acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, para 9% (nove por cento).

(TRF-4 - AC: 50174309720164047200 SC 5017430-97.2016.4.04.7200, Relator.: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 19/6/2018, TERCEIRA TURMA)
[Destaquei
]

Assim, a atuação da Administração, ao efetivar a penalidade, não configura inovação ao título judicial, mas mero cumprimento de sentença e efetivação de seus efeitos práticos, especialmente quando o servidor já não ocupa mais o cargo ativo.

Cumpre enfatizar que
,
o ato administrativo impugnado (Ato no 3.643/2019)
, assinado pelo Governador do Estado de Mato Grosso,
limita-se a dar cumprimento ao comando judicial exarado na ação civil pública, sem extrapolar o conteúdo da decisão condenatória. A sua emissão, portanto, não traduz interpretação extensiva indevida, nem afronta a coisa julgada, mas concretiza a sanção imposta, adaptando-a
a
situação fática do servidor à época da execução: a de aposentado.

Logo, não há necessidade de instauração de processo administrativo ou de requerimento de cumprimento de sentença para conversão da penalidade, já que, embora a Lei de Improbidade Administrativa não preveja a cassação da aposentadoria como pena, esta é consequência lógica da aplicação da pena de perda do cargo quando o agente se encontrar aposentado, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder na conduta da Administração ao promover a cassação da aposentadoria do apelante, tampouco há violação à coisa julgada, pois a medida é compatível e aderente ao comando judicial originário, que reconheceu a prática de improbidade e determinou a perda da função pública.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025